Tribunal: CARF
Processo: 10380.014889/2009-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-02-08

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.014889/2009-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.445 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2024
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE EUSEBIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PRELIMINAR. CONHECIMENTO DA IMPUGNAÇÃO. CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE DA DECISÃO.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à
ampla defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência
do lançamento, sob pena de nulidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, anular a decisão
recorrida, determinando o retorno dos autos ao julgador de origem para apreciação dos
argumentos da impugnação.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Diogo Cristian Denny, Gregório
Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 08-25.577 (fls. 240) que não
conheceu da impugnação e manteve o crédito tributário lançado por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.178.090-0 (fls. 2 a 82) relativo às contribuições devidas à seguridade social,
parte patronal e GILRAT (SAT/RAT), incidentes sobre as remunerações pagas as contribuintes
individuais das categorias de autônomos e transportadores autônomos e pagamento a
cooperativas de trabalho, no período de 01/2005 a 12/2006.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.014889/2009-85
Fl. 274
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014889/2009-85

Nos termos do Relatório Fiscal (fls. 83 a 89) constitui fato gerador do crédito
tributário lançado, o exercício de atividade remunerada para o órgão pelos seus comissionados,
temporários, agentes políticos e contribuintes individuais das categorias de autônomos e
transportadores autônomos, cujas remunerações pagas ou creditadas a qualquer título no decorrer
do mês, foram obtidas através das folhas de pagamento e lançamentos contábeis. Trata-se de
órgão público que dispõe de Regime Próprio de Previdência Social - RPPS motivo pelo qual é
cobrada a contribuição previdenciária para o Regime Geral de Previdência Social - RGPS,
incidente sobre as remunerações de todos os trabalhadores do órgão, exceto os servidores
públicos efetivos, na forma do que dispõe o art. 13 da lei 8.212/91.
Em relação aos agentes políticos detentores de mandato eletivo, a cobrança
ampara-se na alínea "j" do inciso I do art. 12 da lei 8.212/91, na redação dada pela lei 10.887, de
10/06/2004.

A impugnação (fls. 228 a 235) não foi conhecida nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. INAFASTABILIDADE DE NORMA TRIBUTÁRIA
PELO ÓRGÃO JULGADOR.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade.
INCONSTITUCIONALIDADE.
As decisões do Supremo Tribunal Federal que afastam a aplicação de lei ou ato
normativo em casos concretos não produzem efeito Erga Omnes nem vinculam o
julgamento administrativo tributário.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte foi cientificado em 27/11/2013 (fl. 249) e apresentou recurso
voluntário em 27/12/2013 (fls. 251 a 266) sustentando: a) o município não pode ser equiparado a
empresa; b) indevida a inclusão de agentes políticos; c) quanto ao GILRAT, deve ser aplicada
alíquota de 1%; c) caráter confiscatório da multa.

Voto
Fl. 275
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014889/2009-85

Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Das alegações recursais
1. Das razões recursais
Como bem relatado, o Auto de Infração DEBCAD no 37.178.090-0 (fls. 2 a 82)
foi lavrado visando à cobrança das contribuições devidas à seguridade social, parte patronal e
GILRAT (SAT/RAT), incidentes sobre as remunerações pagas as contribuintes individuais das
categorias de autônomos e transportadores autônomos e pagamento a cooperativas de trabalho,
no período de 01/2005 a 12/2006.
A Prefeitura Municipal, conforme menciona a Fiscalização, é órgão público que
dispõe de Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) motivo pelo qual é cobrada a
contribuição previdenciária para o Regime Geral de Previdência Social (RGPS), incidente sobre
as remunerações de todos os trabalhadores do órgão, exceto os servidores públicos efetivos, na
forma do que dispõe o art. 13 da lei 8.212/91.
Para os agentes políticos detentores de mandato eletivo, a cobrança tem
fundamento na alínea "j" do inciso I do art. 12 da lei 8.212/91, na redação dada pela Lei no
10.887, de 10/06/2004.
O relatório fiscal menciona que o FG é o exercício de atividade remunerada para a
Prefeitura municipal pelos agentes comissionados, temporários, agentes políticos e contribuintes
individuais das categorias de autônomos e transportadores autônomos, cujas remunerações pagas
ou creditadas a qualquer título no decorrer do mês, foram obtidas através das folhas de
pagamento e lançamentos contábeis.
O lançamento foi separado em 7 levantamentos:
1. Serviço prestado por contribuinte individual;
2. Serviço prestado por transportador autônomos – fretes;
3. Serviços frestados por bolsistas;
4. Contratos com cooperativas de trabalho;
5. Folha de pagamento a agente de endemias;
6. Gratificação – pagamento incentivo a educação;
7. Diferenças de base de cálculo entre folha de pagamento e GFIP.
Em sede de impugnação (fls. 228), o contribuinte alegou a) inconstitucionalidade
da equiparação do município às empresa; b) indevida a cobrança de contribuição patronal devida
pelo município porque não tem fundamento em lei complementar; c) ausência de relação de
emprego entre o ente público e o detentores de mandato eletivo, cuja atividade não é passível de
tributação; d) que a cobrança da contribuição ao SAT é inconstitucional e ilegal e, caso mantida
a cobrança, que seja aplicada a alíquota correta de 1%; e) inconstitucionalidade das Leis
7.787/89 e 8.212/91 no tocante à utilização do total das remunerações como base de cálculo e
por violação à isonomia.
Fl. 276
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014889/2009-85

O acórdão recorrido, por sua vez, não conheceu da impugnação sob o fundamento
de que toda a defesa apresentada, exceto quanto à aplicação da alíquota SAT de 1%, é fundada
em inconstitucionalidade das normas, o que é vedado no âmbito do processo administrativo
fiscal.
Não obstante a decisão recorrida em sua fundamentação tenha conhecido e
analisado a aplicação da alíquota de 1%, em sua conclusão manteve o não conhecimento integral
da impugnação.
Veja-se que DRJ nã c nh c u d mpugn çã s b fund m n d qu “Toda a
linha de argumentação apresentada pela impugnante, exceto quando requer a aplicação da
alíquota de SAT de 1%, questiona a constitucionalidade das leis que fundamentam o auto de
infração – inconstitucionalidade do art. 15, inciso I, da Lei no 8.212/1991, da exigência de
contribuição previdenciária sobre o exercente de mandato eletivo, da Lei no 9.732/1998, que
criou o SAT, das leis as leis 7.787/89 e 8.212/91 e da violação do princípio da isonomia, ao fixar
alíqu d 2% p d s s c n bu n s” (f 243)
Segundo o princípio da dialeticidade, o recorrente deve fundamentar o seu
recurso, a fim de possibilitar que o julgador sopese os seus fundamentos em cotejo com os
fund m n s d c dã c d ; , p u d , p p m qu p c n á mpugn
os seus fundamentos.
Ao lado disso, a Administração Pública deve obediência, dentre outros, aos
princípios da legalidade, motivação, ampla defesa e contraditório, cabendo ao processo
administrativo o dever de indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinam a
decisão e a observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados –
arts. 2o, caput, e parágrafo único, incisos VII e VIII, e 50 da Lei no 9.784/99.
O processo administrativo fiscal é regido por diversos princípios, dentre eles o da
Verdade Material, que impõe a perseguição pela realidade dos fatos (prática do fato gerador)
praticados pelo contribuinte, podendo o julgador, inclusive de ofício, independentemente de
requerimento expresso, realizar diligências para aferir os eventos ocorridos.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, o direito ao contraditório e à ampla
defesa devem ser plenamente garantidos ao contribuinte desde a ciência do lançamento, sob pena
de nulidade. Nos termos dos arts. 59 do Decreto no 70.235/72 e 12 do Decreto no 7.574/11, serão
nulas as decisões proferidas com preterição do direito de defesa. O princípio do contraditório e
da ampla defesa se traduz de duas formas: por um lado, pela necessidade de se dar conhecimento
da existência dos atos do processo às partes e, de outro, pela possibilidade das partes reagirem
aos atos que lhe forem desfavoráveis no processo administrativo fiscal.
Resta claro que a decisão recorrida não analisou as razões trazidas pelo
contribuinte em sua defesa. Sendo assim, restou configurada a negativa da prestação
jurisdicional. Nesse sentido é o entendimento do CARF:
NULIDADE
DA
DECISÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
OMISSÃO.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. OCORRÊNCIA.
É nulo o acórdão proferido com preterição do direito de defesa, caracterizada pela não
apreciação de argumentos relevantes ou por fundamentação insuficiente.
(Acórdão no 2401-008.478, Relator Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Sessão de
05/02/2020).
Tratando-se de nulidade, cabível é o seu reconhecimento de ofício.
Fl. 277
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.445 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10380.014889/2009-85

Assim, o recurso voluntário deve ser provido para anular a decisão recorrida, com
o retorno dos autos à Delegacia de Julgamento para devida apreciação da peça de impugnação.
Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
anular, de ofício, a decisão recorrida e determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento para apreciação da Impugnação.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 278
DF CARF MF
Original